Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOSDETERCEIRO.PENHORA DE IMÓVEL. BEM CEDIDO A TERCEIRO ANTES DA DEMANDA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. MITIGAÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Súmula no 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição.
2. In casu, o Distrito Federal, mesmo sabendo que o bem objeto do pedido de penhora, embora ainda constasse em nome do executado, havia sido objeto de cessão desde 2012, insistiu no pedido para que fosse levada a cabo a penhora.
3. Na hipótese, a Súmula no 303 do STJ deve ser mitigada, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), no sentido de que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’”.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para inverter os ônus sucumbenciais fixados.